Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003014-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liquidação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 156.393.201-68 (AGRAVADO), C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA - CNPJ: 54.009.814/0001-16 (AGRAVADO), VILMA PADILHA DE LIMA - CPF: 280.548.061-91 (AGRAVADO), V. P. DE LIMA - CNPJ: 54.188.308/0001-31 (AGRAVADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CPF: 010.587.811-11 (AGRAVADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CNPJ: 54.031.256/0001-95 (AGRAVADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CPF: 021.673.881-44 (AGRAVADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CNPJ: 54.031.437/0001-11 (AGRAVADO), F. P. DA CUNHA LTDA - CNPJ: 27.485.743/0001-55 (AGRAVADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO
CABÍVEL
. ESSENCIALIDADE DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em recuperação judicial que deferiu, de forma retroativa, a prorrogação do
stay

period
por mais 180 dias e reconheceu a essencialidade de bens apreendidos, impedindo sua retirada do estabelecimento empresarial. A pretensão recursal consiste em afastar a prorrogação do
stay

period
por ter sido requerida de forma intempestiva e contestar a competência do juízo
recuperacional
para decretar a essencialidade dos bens após o encerramento do prazo de blindagem original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a prorrogação do
stay

period
quando o pedido é formulado após o término do prazo original; (
ii
) estabelecer se o juízo da recuperação judicial possui competência para declarar a essencialidade de bens após o término do prazo de suspensão das execuções individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prorrogação do
stay

period
somente pode ocorrer por mais 180 dias, uma única vez, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo original, conforme previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005.

A formulação intempestiva do pedido de prorrogação não impede a concessão retroativa da medida, desde que reste demonstrada a ausência de culpa do devedor pelo atraso e que o requerimento tenha sido apresentado antes de decisão judicial que permita o prosseguimento de atos de execução.

A contagem da nova blindagem deve se dar a partir do término do primeiro período (03/11/2024), ainda que o pedido de prorrogação tenha sido formulado posteriormente, garantindo-se a suspensão de medidas constritivas até 02/05/2025.

O juízo da recuperação judicial permanece competente para reconhecer a essencialidade dos bens à atividade empresarial, ainda após o fim do prazo original de blindagem, desde que vigente a prorrogação, ainda que concedida de forma retroativa.

A apreensão de bens essenciais durante o período em que pendia decisão sobre a prorrogação, mesmo que esta tenha sido requerida tardiamente, deve ser afastada para garantir a efetividade da recuperação e preservar a função social da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação do
stay

period
pode ser concedida de forma retroativa, desde que o devedor não tenha concorrido para o decurso do prazo e o pedido tenha sido formulado antes de decisão judicial sobre atos executivos.

O termo inicial da prorrogação deve coincidir com o término do primeiro período de 180 dias, ainda que a decisão seja posterior.

O juízo da recuperação judicial possui competência para declarar a essencialidade dos bens à atividade empresarial durante a prorrogação retroativa do
stay

period
.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1030295-20.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.03.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.039.620/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 27.03.2023,
DJe
31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003014-21.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

AGRAVADO: F.P. DA CUNHA LTDA. E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A
., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Recuperação Judicial no 1008440-39.2024.8.11.0003, ajuizada por
F.P. DA CUNHA LTDA., FERNANDO PADILHA DA CUNHA, CLEIDIANE MARQUES INACIO, V.P. DE LIMA, VILMA PADILHA DE LIMA, CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA
, declarou a essencialidade de determinados bens, prorrogou o período de blindagem (
s
tay

period
)
por mais 180 dias e determinou a restituição de bens já apreendidos em ação de busca e apreensão movida pelo agravante.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, a ilegalidade da prorrogação do

stay

period
, uma vez que o prazo de 180 dias expirou em 03-11-2024, tornando-se impossível sua prorrogação, posto que na data precedente, 06-5-2024, o prazo de blindagem havia sido concedido. Isto é, a partir de 04-11-2024, a blindagem não estava mais vigente.

Alega, ainda, que o pedido foi formulado de forma intempestiva na data de 29-01-2025, quando já extinto o direito, além de que o Juízo da Recuperação Judicial não tem competência para impedir atos de busca e apreensão após referido término do prazo de blindagem.

De igual modo, salienta que não há comprovação suficiente da essencialidade dos bens restituídos aos
recuperandos
, porque a empresa possui outros equipamentos similares, de modo que a decisão foi lastreada em um laudo pericial que não demonstra a imprescindibilidade dos bens para o funcionamento das atividades empresariais.

Ressalta que a apreensão de bens foi cumprida em 04-02-2025 (
doc.
14
), quando já encerrado o período de blindagem e quando inexistia qualquer espécie de óbice para apreensão.

Requer sejam afastados os efeitos da decisão no tocante ao reconhecimento da essencialidade dos bens objeto da ação especificada.

No id
267173799 foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Contra referida decisão, os agravados ajuizaram Agravo Interno pelo qual postulam a reforma da decisão (id 271598398).

Na contraminuta, os agravados
alegam
ofensa ao princípio da dialeticidade
. R
eclamam que as matérias abordadas no presente recurso não foram ventiladas na origem e, por esse motivo, não podem ser analisadas sob pena de supressão de instância
.

Argumentam
que

a prorrogação
d
a blindagem é medida necessária em homenagem ao princípio da continuidade da sociedade empresarial
e é do juízo
recuperacional
a competência pelo controle do patrimônio do devedor em processo de soerguimento. Pedem o desprovimento do recurso

(id 271
666370)
.

O parecer da D. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id 274896379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Inicialmente, rejeito a preliminar de supressão de instância arguida pelos Agravados, po
rquanto
as questões impugnadas pelo Agravante - impossibilidade da prorrogação intempestiva do
stay

period
e ausência de competência do juízo
recuperacional
para decretação de essencialidade dos bens após a blindagem - foram expressamente enfrentadas na decisão recorrida (
id
266688778 - Documento integrante das Razões Recursais).

Também não procede a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade,
na medida em que
o Agravante combateu especificamente os fundamentos da decisão guerreada, impugnando de forma articulada os pontos relativos à prorrogação do prazo e ao reconhecimento da essencialidade.

Rejeito, portanto, as preliminares.

Consolidadas tais premissas, passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que, por decisão de 06/05/2024 (ID 154703654 -
na origem)
, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial dos Agravados, fixando-se o prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções em seu desfavor (
s
tay

period
)
, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005.
É
certo que esse prazo começou a fluir em 07/05/2024 e findou-se,
por
t
anto
, em 03/11/2024.

Lado outro, sabe-se que o
stay

period

tem previsão legal no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 e pode ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que o devedor não tenha contribuído para o retardamento do feito.

In
verbis
:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
.

No caso, verifica-se que o pedido de prorrogação foi formulado quase três meses após o término do período original (29-1-2025), sem que houvesse qualquer justificativa plausível para essa demora.

Ainda que se reconheça a possibilidade de prorrogação, não se pode admitir que o prazo seja elastecido além do necessário em prejuízo dos credores, porquanto o direito à prorrogação não se opera de maneira automática e requer provocação tempestiva da parte interessada.

Dessa forma, a prorrogação do
stay

period

não pode ser contada a partir do pedido tardio, realizado em 29/01/2025, mas sim retroativamente a partir do fim do primeiro prazo, em 03/11/2024.
Ou seja, os 180 dias adicionais devem ser contabilizados a partir de 03/11/2024, e não da data da decisão agravada.

Neste sentido, o e. TJ/MT já se pronunciou:

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE CULPA DO RECUPERANDO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM POR UMA VEZ – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O período de blindagem previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal, consoante visto na espécie. Precedentes do STJ.”
(N.U. 1030295-20.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito
Privado,
Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 16-3-2024)
(grifei)

Com isso, a nova blindagem não há de se estender até agosto de 2025, como pretendido pelos agravados,
mas apenas até 03/05/2025,
até quando, portanto, permanecem suspensas quaisquer medidas executivas ou expropriatórias do credor agravante contra o grupo recuperando, ora agravado, especialmente em relação aos bens considerados essenciais pelo juí
zo
recuperacio
nal
.

Pondero, ainda, que enquanto pendia o pedido de prorrogação do período de blindagem, em 05/02/2025, foi realizada a apreensão do maquinário essencial à atividade empresarial.
Ressalte-se que a decisão que deferiu a prorrogação foi proferida em 06/02/2025, ou seja, a apreensão ocorreu enquanto os Agravados ainda aguardavam pronunciamento judicial acerca do requerimento apresentado.

À luz dos princípios da preservação da empresa e da razoabilidade, cabe reconhecer que o novo prazo de blindagem concedido deve retroagir à data de 03/11/2024, quando se exauriu o período originário sem pleito tempestivo de dilação. Desse modo, admite-se que os Agravados contarão com 180 dias adicionais de blindagem patrimonial, a se contar de 03/11/2024, alcançando-se o termo final em 02/05/2025.

Neste cenário, há que se concluir que a apreensão dos bens pelo Agravante acabou por acontecer em 04/02/2025, durante o prazo em que se entende possível a prorrogação do prazo de 180 dias, posto que retroagiu à 03/11/2024. E, como se trata de bens declarados como essenciais às atividades dos Agravados, sem que o Banco Agravante tenha feito prova concreta de que a apreensão não impactaria o soerguimento, deverá ser mantida a decisão que proibiu a retirada/venda durante a blindagem patrimonial agora prorrogada.

Dito isto, enquanto perdurar o prazo de blindagem, não se revela possível a retirada/venda de tais bens dos Recuperandos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em falência ou em recuperação judicial devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05. Precedentes. 2. O juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05). Precedentes.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.039.620/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023) (grifei)

Portanto, por estes termos e forte nessas razões,
entendo
que merece ser reformada a decisão impugnada para deferir a prorrogação, por uma vez, do período de blindagem previsto no art. 6o, §3o, da Lei 11.101/05, mantida a decisão do Juízo Universal acerca do reconhecimento da essencialidade dos bens apreendidos.

Assim sendo, o provimento parcial do recurso é
medida
que melhor se coaduna com os princípios
recuperacionais
e a razoabilidade, evitando-se prejuízos econômicos irreparáveis, sem, contudo, perpetuar indefinidamente a suspensão das execuções individuais.

Resolvida a questão pelo mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno (id 271598398).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos acima expostos
, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025